Tribunal: TJDFT
Processo: 0704247-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. EXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO ARQUIVADA. AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. VIOLAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
De acordo com amplo entendimento jurisprudencial, viola o princípio da presunção de inocência a exclusão em certame público de candidato que esteja respondendo a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado, ainda mais quando considerado que, no caso sub judice, o impetrante foi objeto de termo circunstanciado que sequer teve prosseguimento e foi arquivado, por ausência de pressupostos processuais.
Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas.